Tribunal: TJBA
Processo: 0504035-89.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504035-89.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: A.M. SOARES CORREIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação e reexame necessário contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. O Município Exequente foi intimado para se manifestar sobre certidão negativa de citação do devedor, mas não foi intimado pessoalmente com advertência expressa de que a inércia resultaria na extinção do feito por abandono. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi medida adequada, considerando as particularidades da execução fiscal, notadamente a não localização do devedor e a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar o feito sob pena de extinção. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, exige, como regra, a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e sua posterior intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 1º do mesmo dispositivo. No caso dos autos, o Município Exequente foi intimado para se manifestar sobre a certidão negativa de citação, mas não foi intimado pessoalmente com a advertência expressa de que a sua inércia resultaria na extinção do feito por abandono. A situação dos autos, não localização do devedor no endereço fornecido, atrai a aplicação da norma específica da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), cujo artigo 40 estabelece que, não encontrado o devedor ou não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução. A extinção por abandono não dispensa a observância do contraditório, devendo a parte autora ser intimada para manifestação prévia, evitando-se a decisão surpresa, em conformidade com os princípios da vedação à decisão não surpresa e da primazia do julgamento do mérito. A sentença recorrida padece de nulidade uma vez que foi proferida sem conceder à parte exequente a oportunidade de se manifestar quanto ao apontado abandono, desrespeitando a exigência expressa no art. 485, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal por abandono de causa exige a intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa de que a inércia resultará na extinção do feito, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao devido processo legal". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0002983-86.2012.8.05.0211, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 29.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504035-89.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada A.M. SOARES CORREIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator